Tribunal: TJES
Processo: 5000027-76.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2020-06-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000027-76.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: MARIA APARECIDA PEREIRA VIANA
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
o recurso.

Cuida-se de ação em que se pretende a condenação da instituição financeira recorrente em danos morais e materiais. A sentença foi de parcial procedência.

Em recurso inominado, o recorrente afirma que o imbróglio se deu por culpa da autora, aduz a inexistência de danos morais e materiais. Subsidiariamente requer a redução do quantum.

Pois bem.

Analisando o recurso inominado, entendo que o mesmo merece provimento.

Em que pesem as alegações autorais, tenho que a instituição financeira recorrente demonstrou de forma clara que não houve processamento do parcelamento realizado por culpa exclusiva da autora, que pagou o valor em dois boletos. Na fatura consta a informação de que o pagamento do valor da entrada deveria ser efetuado em um único pagamento do valor da parcela escolhida. Assim, entendo que não houve ato ilícito por parte da recorrente, que agiu no regular exercício do direito ao cobrar a autora.

Ademais, a previsão de pagamento único é expressa na fatura, caberia à autora observar as regras do parcelamento.

Nesse contexto, entendo como lícita a cobrança pelo banco recorrente, que agiu no regular exercício do direito. Nesse sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. CONTRATO FIRMADO PELA PARTE AUTORA. INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS AO CRÉDITO. CONDUTA LÍCITA. DÉBITO EXISTENTE. A prova constante dos autos demonstra que a parte autora firmou contrato com os bancos demandados
, não pagando a dívida, teve seu nome licitamente inscrito em bancos de dados de informações creditícias. A contratação entre as partes é amplamente comprovada pelos documentos juntados. Não provado o pagamento, a cobrança e a inscrição em cadastro de inadimplentes configuram regular exercício de direito da ré. Ato ilícito não demonstrado nos autos.
Obrigação de indenizar não reconhecida. Precedentes do STJ. Sentença mantida. Apelo não provido.(Apelação Cível, Nº 70080609969, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em: 30-05-2019)

Ante o exposto, entendo que a sentença deve ser reformada e os pedidos iniciais julgados improcedentes.

Isto posto, DOU PROVIMENTO
AO RECURSO
, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Sem sucumbência.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.